Tribunal: TJPA
Processo: 0810217-44.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810217-44.2019.8.14.0000
PACIENTE: JUNIO PORTILHO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0810217-44.2019.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0002884-84.2018.8.14.0105

RECURSO:
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: ADVª. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO (OAB/PA Nº 17.899)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PACIENTE:
JUNIO PORTILHO DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DECISUM
FUNDAMENTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE QUE AINDA NÃO FOI INTERROGADO. VÁRIAS AUDIÊNCIAS REMARCADAS PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU DEVIDO À FALTA DE ESCOLTA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. JUÍZO QUE NÃO AGIU COM DESÍDIA, PROMOVENDO A CELERIDADE DA AÇÃO PENAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA PARA O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE MARCADA PARA DATA PRÓXIMA (11/02/2020). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado restou idoneamente fundamentada, calcada em circunstâncias concretas do caso, autorizadoras da medida extrema, ressaltando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Analisando a referida decisão, constato que, o
decisum
encontra-se satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos no art. 312 do CPP. Mostra-se, portanto, legal e acertada a respectiva decisão e não se pode falar que houve decisão inidônea referente à prisão do paciente, o que também vale para a decisão que manteve a prisão do acusado. Como se observa, o juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Trata-se, assim, de fundamentos que perduram até o presente momento e que, decerto, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão.

2. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

3. É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo, desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo até aqui transcorrido é abusivo, diante dos percalços ocorridos no tramite do processo, valendo destacar que, a audiência de interrogatório já se encontra designada para data próxima, qual seja o dia 11/02/2020.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Margareth Carvalho Monteiro
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Junio Portilho de Oliveira
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0002884-84.2018.8.14.0105
.

Consta da
impetração
(ID 2500371) que o paciente se encontra
atualmente preso
na
Central de Triagem Metropolitana IV
, no município de Santa Izabel, tendo sido
decretada a sua prisão preventiva no dia 27/07/2018
, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), ante a
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria
, aliados à
periculosidade do acusado
. O paciente
pediu a revogação da prisão preventiva
, no entanto, o juízo
a quo

negou o pleito
.

Para a impetrante, a prisão cautelar do paciente se torna despicienda, sendo imperiosa a sua
revogação
, haja vista a
ausência de elementos concretos que apontem a relação entre os fatos delituosos com a autoria do paciente
, inexistindo os requisitos da preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Ressalta que
a mera afirmação da gravidade do crime e mesmo o clamor social não são suficientes para fundamentar a constrição cautelar
, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
e
não tendo a menor intenção de se furtar à aplicação da lei penal
, comprometendo-se a comparecer a todos os atos da instrução criminal para o qual for previamente intimado.

Sustenta ainda a impetrante que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face de
excesso de prazo na formação da culpa
, estando preso há mais de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, sem que tenha, até o presente momento, sido concluída a instrução processual.

Desta forma, deverá ser
concedido ao réu o benefício da liberdade provisória
, para sanar a prisão que se mostra injusta, para cessar o constrangimento pelo qual vem passando.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que o paciente possa
gozar do benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo
, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido o competente
alvará de soltura
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
29/11/2019
, a
Desembargadora Vânia Fortes Bitar
, a quem primeiro foram os autos
distribuídos
, alegou a minha
prevenção
no feito (despacho ID 2507179), a qual foi por mim
acolhida
(despacho ID 2523752, datado de
03/12/2019
).

No dia
04/12/2019
,

indeferi a liminar postulada
(decisão ID 2531303), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 063/2019-GJ
, datado de
18/12/2019
(ID 2596997).

A autoridade coatora informa que o paciente foi
preso em flagrante delito
, no dia
17/07/2018
, por infringir o art. 157, §2º, inciso II, do CPB c/c o art. 244-B do ECA. Após
homologado o flagrante
, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para o
oferecimento da denúncia
, a qual foi
apresentada em 06/06/2018
e devidamente
recebida
. Foi determinada a
citação
do acusado para
apresentar sua defesa
. Em
novembro/2018
, o patrono do paciente
apresentou a resposta à acusação
e
requereu pela revogação da prisão preventiva
.

Relata que, os autos foram com
vistas ao MP
e, quando do retorno,
o parecer foi contra o pedido de revogação
, sendo
mantida a prisão preventiva
, visto que
não houve alteração de fato para a mudança de posicionamento em relação à liberdade do réu
.

As
audiências de instrução e julgamento
foram marcadas para as seguintes datas:
27/03/2019, 29/05/2019, 27/08/2019 e 15/10/2019
, no entanto, em todas as oportunidades,
o réu não foi apresentado devido à falta de escolta
(somente o acusado não foi ouvido). Sendo assim,
o magistrado requereu pelo interrogatório do paciente em outra comarca
, qual seja o município onde ele se encontra custodiado (
Santa Izabel do Pará
),
não havendo resposta da carta precatória encaminhada ao juízo deprecado
.

Por fim, assevera a autoridade coatora que, não vislumbra qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente e/ou impedimento que seja realizado o interrogatório do paciente em outra comarca, visto que
o processo tem seu curso normal
, que, inclusive, já se aproxima da sentença, restando apenas o advogado apresentar as alegações finais.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, ante a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos (parecer ID 2614364).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
inexistência dos motivos autorizadores da manutenção de sua prisão preventiva
, não devendo a segregação ser mantida, vez que o acusado
possui condições pessoais favoráveis
e
preenche os requisitos à concessão da liberdade provisória
. Requer ainda a liberdade do paciente pelo
excesso de prazo na formação da culpa
.

A tese de
ausência dos requisitos à decretação e manutenção da segregação cautelar
(
ausência de justa causa)
não prospera.

No presente caso, observa-se que
o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do ora paciente em 18/07/2018
, conforme transcrição:
“Analisando os requisitos da prisão preventiva, vislumbra-se que os requisitos gerais –
prova do crime e indícios de autoria – estão suficientes provados para o presente caso, está ainda presente o requisito específico da garantia da ordem pública, pois, conforme consulta no sistema LIBRA, o mesmo responde a outros processos por homicídio e tráfico de drogas, inclusive com prisão preventiva decretada, sendo considerado foragido, o que faz surgir também o requisito da garantia da aplicação da lei penal, o que demonstra a necessidade da sua prisão cautelar, para evitar a fuga do acusado do distrito da culpa, bem como garantir que continue na prática de crimes. Desta feita, decreto a prisão preventiva do flagrantado, com fulcro no art. 312 do CPP, por conveniência da instrução criminal
”
.

A
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
restou
idoneamente fundamentada
, calcada em
circunstâncias concretas do caso
, autorizadoras da medida extrema, ressaltando a
necessidade da segregação por conveniência da instrução criminal
.

Analisando a referida decisão, constato que, o
decisum
encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP. Mostra-se, portanto, legal e acertada a respectiva decisão e não se pode falar que houve decisão inidônea referente à prisão do paciente,
o que também vale para a decisão que manteve a prisão do acusado
.

No dia
19/12/2018
, o juízo singular ao analisar
pedido de revogação da prisão preventiva
formulado em favor do ora paciente,
manteve a prisão preventiva
, com base nos seguintes argumentos:
“
Observa-se, no caso
sub exame
, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada através dos depoimentos testemunhais, bem como se encontra, ainda, os indícios de autoria do acusado. No que tange aos pressupostos específicos para a decretação da prisão preventiva se verifica que ainda se encontram presentes, visto que a situação fática não se alterou, permanecendo presentes os requisitos para a decretação da prisão conforme especificado na decisão que decretou a preventiva. Isto posto, com espeque nas razões acima expendidas e estribado nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente”
.

Por sua vez, em
14/11/2019
, mais uma vez o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo
,
mantendo a decisão que decretou a preventiva em todos os seus termos
, tudo com fulcro no art. 312 do CPP.

Quando as
informações
do presente
habeas corpus
foram prestadas pelo juízo coator (ID 2596997), em
18/12/2019
, o magistrado ratificou que
“(...) não vislumbra qualquer constrangimento ilegal na prisão do paciente e/ou impedimento que seja realizado seu interrogatório em outra comarca, visto que o processo tem seu curso normal e que, inclusive, se aproxima para sentença, restando apenas o advogado apresentar as alegações finais”
.

Como se observa, o juízo valeu-se de
efetiva fundamentação
para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Trata-se, assim, de fundamentos que perduram até o presente momento e que, decerto, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, insta salientar que, para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados. Há que restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando morosidade no processo.

In casu
, atenta aos documentos colacionados ao feito, bem como à peça informativa, verifico que
a prisão preventiva fora decretada em 17/07/2018
. A denúncia foi
oferecida
e
recebida
em
06/06/2018
. O réu fora citado em
12/09/2018
. A
resposta escrita
, cumulada com
pedido de revogação de prisão
, protocolada em
13/12/2018
. Parecer do Órgão Ministerial acerca do pedido de revogação em
17/12/2018
.
Indeferimento do pedido de revogação de prisão
pelo magistrado em
19/12/2018
.

Em
22/02/2019
, foi dado despacho designando data para
audiência de instrução e julgamento
. Na data de
27/03/2019
foi
realizada audiência de instrução
, na qual foram
ouvidas a vítima e as testemunhas
.

Designado o dia
29/05/2019; 07/08/2019; 16/09/2019; 15/10/2019; para interrogatório do réu/paciente, porém o mesmo não ocorreu
, pelo fato de
o réu não ter sido apresentado por falta de escolta
. Na oportunidade,
o advogado do paciente requereu que este fosse interrogado na comarca onde se encontrava preso
. O pedido fora
deferido
, em razão da excepcionalidade do fato, tendo sido determinada a
expedição de carta precatória para a Comarca de Santa Izabel/PA
.

Em
11/11/2019
foi protocolado
pedido de relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução
, o qual fora
indeferido
em
14/11/2019.

Diante das informações acima transcritas, observo que
a autoridade judicial vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal
, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.

Desta feita, tenho que não cabe falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo juízo
a quo
, apta a caracterizar o constrangimento alegado, diante das circunstâncias do caso concreto, tais como,
análise e decisão de pedidos postulados pela defesa; expedição de carta precatória, dificuldade em apresentar o preso na comarca
, etc.

Ademais, o prazo decorrido a partir da data da prisão do acusado não afronta, a meu ver, o
princípio da razoabilidade
, eis que, conforme jurisprudência pacífica,
os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal, devendo ser observadas as circunstâncias em cada caso concreto
.

A respeito da matéria, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Diante desse contexto, é possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional,
que inexiste excesso de prazo
, desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo até aqui transcorrido é abusivo, diante dos percalços ocorridos no trâmite do processo, valendo destacar que,
a audiência para o interrogatório do acusado já se encontra designada para data próxima, dia 11/02/2020
.

Por conseguinte, descabe acolher a argumentação acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente
Junio Portilho de Oliveira
, com base no alegado excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020